Tribunal: TJES
Processo: 5000241-90.2024.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-90.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEROLINO ROSA DE JESUS
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUÍZO. NULIDADE DO ATO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial: “ Trata-se de ação ajuizada por GEROLINO ROSA DE JESUS em face de OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, através da qual alega que foi impedido de realizar cadastro em uma loja em razão de quatro negativações incluídas pela ré em seu nome, todavia, que o autor alega nunca ter contratado com a ré, pelo que postula a declaração de inexistência do débito, a baixa da negativação e reparação moral”.

2. A sentença objurgada Sentença de piso julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte Autora suscita preliminar de nulidade e pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos. Já a parte Ré, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. O pleito recursal merece provimento. Em primeiro lugar, impõe-se a análise preliminar da nulidade processual, pois a sentença foi proferida com base em pressupostos equivocados. Conforme consta do termo de audiência (id n.º 11593533), a não realização da audiência de conciliação decorreu da ausência do Recorrente (Autor). Apesar disso, a advogada da Requerida solicitou a juntada do aviso de recebimento (AR) para comprovar a intimação regular, sustentando que, em caso de ausência após intimação válida, caberia a decretação de revelia. Contudo, a certidão juntada aos autos (id nº 11593736) atesta a inexistência de intimação do Autor para a audiência designada. Diante disso, verifica-se vício insanável no procedimento: em vez de determinar a nova intimação e a redesignação da audiência, o Juízo optou por decretar a revelia e proferir sentença de improcedência. Tal irregularidade acarreta grave prejuízo ao Recorrente, pois cerceou seu direito à ampla defesa e à produção probatória. Caso a audiência tivesse sido regularmente realizada, o Autor poderia comprovar seus argumentos por meio de depoimento pessoal ou da juntada de documentos indispensáveis à instrução do processo. Assim, resta configurada a nulidade do processo a partir da audiência não realizada, devendo ser anulados todos os atos subsequentes, com a consequente redesignação da audiência de conciliação e instrução para garantia do contraditório.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, DEVENDO OS AUTOS SEREM DEVOLVIDOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, PARA QUE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES SEJAM DEVIDAMENTE REALIZADOS.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)